Tribunal: TJES
Processo: 5001171-36.2022.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001171-36.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELSO PEREIRA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO. PARCELAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001171-36.2022.8.08.0001

Recorrente: DELSO PEREIRA

Recorrida: LOJAS SIMONETTI LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade do débito, objeto da negativação, razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral. De outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que o recorrido inseriu o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida, uma vez que o débito mencionado é inexistente;
b)
que não reconhece a existência de qualquer débito junto ao recorrido;
c)
a declaração de inexistência de débito e condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao mérito, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, de acordo com o conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da relação jurídica mantida com o recorrente (compra de uma lavadora com garantia estendida em uma das lojas da parte recorrida em 14/11/2019, parcelada no cartão DASMONEY em 10 parcelas de R$ 86,82, sendo a primeira com vencimento em 14/12/2019 e a última em 14/09/2020, sendo que o recorrente efetuou o pagamento somente das três primeiras parcelas – id’s 11204167, 11204168 e 11204169).

Outrossim, importante ressaltar que, quando da propositura da presente demanda, o recorrente negou a existência de relação jurídica com a parte recorrida, mas, posteriormente, em sua réplica, admite ter efetuado a compra do produto na data informada, mas teve dificuldades em efetuar o pagamento por conta da pandemia.

Assim, diante de tais fatos, ainda que se trate de relação consumerista com a possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia ao recorrente/autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou seja, de que teria adimplido todas as parcelas da compra realizada em 2019, o que não aconteceu, limitando-se a meros argumentos em suas manifestações.

Além do mais, em relação ao áudio apresentado pelo recorrente no id. 11204177,
“[...) não serve como prova, sendo temerário o acolhimento, diante da ausência de identificação das partes que conversam”
(id. 11204180, negritei).

Por tais razões, diante da regularidade da dívida cobrada, agiu com acerto o juízo de origem na improcedência dos pedidos autorais, motivo pela qual a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DELSO PEREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)